Tribunal: TJBA
Processo: 8001582-67.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001582-67.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MANUEL TEIXEIRA CASTRILLON

Advogado(s)
:
JOAO XAVIER DOS SANTOS

EMENTA

Apelação cível. Ação anulatória. Processo administrativo disciplinar. Demissão por abandono de cargo. Indeferimento de perícia médica com assistente técnico. Cerceamento de defesa. Ausência de animus abandonandi. Nulidade do ato demissório. Reintegração. Sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por professor adjunto, anulando os efeitos da portaria que decretou sua demissão por abandono de cargo, determinando a reintegração ao quadro funcional, com reinclusão em folha de pagamento e o pagamento dos salários retroativos desde a cessação indevida. Em matéria de processo administrativo disciplinar, o controle jurisdicional é amplo, não se limitando aos aspectos formais, por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao Regime Jurídico Disciplinar de Servidor Público. Configura cerceamento de defesa, com violação direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), o indeferimento imotivado de pedido de realização de perícia médica com participação de assistente técnico, em manifesto descompasso com o opinativo da Procuradoria Jurídica da própria autarquia e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A comunicação do indeferimento da perícia deve operar-se ainda na fase probatória, sendo defeso à Comissão Processante indeferi-la quando da prolação do relatório final, especialmente quando há laudos e atestados médicos contemporâneos demonstrativos de quadro psíquico do servidor. É legítima a pretensão de participação de assistente técnico no procedimento pericial, na medida em que se trata de profissional que vivencia o cotidiano clínico do paciente, sendo válidos como elementos de prova os laudos e atestados de médicos particulares. Para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessária a presença concomitante do elemento objetivo (ausência ao serviço) e do elemento subjetivo (animus abandonandi), consistente na intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo público. A existência de quadro psiquiátrico documentado por diversos profissionais da área, com diagnósticos consolidados nos CIDs F41.2, F43.2 e F60.3, e prescrição contínua de psicofármacos, afasta a configuração do animus abandonandi, especialmente quando a Administração tomou ciência oficial das condições de saúde do servidor. A sanção demissória aplicada sem observância de medidas administrativas escalonadas — como advertência ou suspensão nas primeiras supostas ausências — revela-se desproporcional ao contexto fático apurado, em afronta ao conceito contemporâneo de saúde, que abrange a integridade física e a higidez psíquica do servidor. A anulação do ato demissório tem como consequência lógica a reintegração do servidor com restabelecimento do status quo ante, assegurando-se a recomposição integral de seus direitos, inclusive o recebimento dos vencimentos não percebidos no período de afastamento indevido, em observância ao princípio da restitutio in integrum. Decisão proferida em sede de cognição sumária no agravo de instrumento, por sua natureza precária e provisória, não vincula o exame de mérito sob cognição exauriente, sendo absorvida pelo conhecimento exauriente da sentença, conforme critério da cognição firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Apelação não provida.